Tribunal: STJ
Processo: 0055483-50.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1074473 - SP(2026/0055483-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VILSON DONIZETE CARDOZO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

DESCLASSIFICAÇÃO
DA
LESÃO
CORPORAL
CORPUS.
GRAVÍSSIMA (ART. 129, § 2o, IV, DO CP) PARA LESÃO LEVE.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL
SEMIABERTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, admitindo-se a concessão de ofício apenas quando evidenciada
flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.
2. A desclassificação da condenação por lesão corporal gravíssima,
reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em laudo pericial que
apontou deformidade estética permanente e em prova oral consistente
sobre a dinâmica dos fatos e a coautoria em unidade de desígnios,
exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
3. O regime inicial semiaberto foi adequadamente fixado, pois a pena-
base foi estabelecida acima do mínimo legal com fundamento em
circunstâncias e consequências concretas do crime, sendo inviável a
imposição de regime mais brando na ausência de ilegalidade manifesta.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55814899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 62b4759f-5277-4a2b-8a46-8814fae5905f

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 62b4759f-5277-4a2b-8a46-8814fae5905f

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1074473 - SP(2026/0055483-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VILSON DONIZETE CARDOZO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

DESCLASSIFICAÇÃO
DA
LESÃO
CORPORAL
CORPUS.
GRAVÍSSIMA (ART. 129, § 2o, IV, DO CP) PARA LESÃO LEVE.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL
SEMIABERTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, admitindo-se a concessão de ofício apenas quando evidenciada
flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.
2. A desclassificação da condenação por lesão corporal gravíssima,
reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em laudo pericial que
apontou deformidade estética permanente e em prova oral consistente
sobre a dinâmica dos fatos e a coautoria em unidade de desígnios,
exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
3. O regime inicial semiaberto foi adequadamente fixado, pois a pena-
base foi estabelecida acima do mínimo legal com fundamento em
circunstâncias e consequências concretas do crime, sendo inviável a
imposição de regime mais brando na ausência de ilegalidade manifesta.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VILSON DONIZETE
CARDOZO JUNIOR contra decisão de minha lavra, pela qual não conheci o habeas
(e-STJ fls.
).
corpus
993/1000
Documento eletrônico VDA55815409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:48
Código de Controle do Documento: b4d34954-49b2-40d2-921a-747cdf4fe86c

Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 129, § 2o,
IV, e no
, na forma do
todos do Código Penal , às penas de 03
art. 129, caput
art. 69,
anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e de 04 meses de detenção, ambos em regime inicial
semiaberto (e-STJ fls.
).
536/553
Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo,
mantendo a condenação nos termos proferidos na sentença (e-STJ fls.
).
665/674
No presente
(e-STJ fls.
), sustenta o impetrante a ocorrência de
writ
2/9
constrangimento ilegal, uma vez que o paciente não concorreu para o resultado
gravíssimo, porque a queimadura adveio de queda acidental da vítima dentro da
fritadeira durante discussão travada com o pai do paciente, quando este se encontrava do
lado de fora do estabelecimento, inexistindo assunção de risco ou vínculo causal com a
deformidade permanente.
Alega que deve ser reconhecida a desclassificação do tipo penal para lesão
corporal leve, pois os autos indicam apenas agressões mútuas em briga generalizada e
ausência de participação do paciente no evento que gerou a lesão gravíssima, não
podendo ser-lhe imputadas as consequências do resultado mais grave.
Aduz, ainda, que o regime inicial deve ser aberto, considerando a
primariedade, os bons antecedentes, a ausência de elementos para negativar conduta
social e personalidade e o quantum da pena imposta, sendo inadequada a fixação de
regime mais gravoso.
Requer, em suma, a desclassificação da conduta do paciente e a alteração do
regime inicial de cumprimento da pena.
Em decisão acostada às (e-STJ fls.
), a Presidência indeferiu
963/965
liminarmente o
.
habeas corpus
Em seu agravo (e-STJ fls.
), a defesa argumenta que a matéria a ser
970/981
analisada neste
não é reiteração do recurso especial interposto anteriormente e, ainda
writ
que fosse, o recurso não foi conhecido.
A decisão foi reconsiderada (e-STJ fls.
), contudo, não vislumbrando
993/1000
ilegalidade, o
não foi conhecido.
habeas corpus
No presente recurso (e-STJ fls.
), o agravante reafirma os
1004/1018
fundamentos apresentados na inicial do
, no qual pugna, em síntese, pela
habeas corpus
desclassificação da conduta e pela modificação do regime.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, sua
submissão ao órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA55815409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:48
Código de Controle do Documento: b4d34954-49b2-40d2-921a-747cdf4fe86c

É o relatório.

VOTO
A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Busca-se, no caso, a desclassificação da conduta do paciente e a alteração do
regime inicial de cumprimento da pena.
No mérito, quanto à pretensão de desclassificação da lesão corporal
gravíssima (art. 129, § 2o, IV, do CP) e de aplicação do
do Código Penal
art. 29
(participação de menor importância ou vontade dirigida a crime menos grave), registro,
inicialmente, o que decidiram as instâncias ordinárias. O Juízo sentenciante firmou a
condenação com base em vasto acervo probatório e afastou a possibilidade de tipificação
menos gravosa, nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
547/548
“Presentes a materialidade e a prova (acima de dúvida razoável) da autoria,
cumpre examinar as questões relativas à tipicidade.
Quanto à tipicidade, em relação ao delito previsto no
§2o, IV, do CP
art. 129,
(vítima Achiles), não há falar em desclassificação para crime de lesão
corporal grave ou leve.
O laudo pericial de fls.
elaborado quase 09 meses após os fatos,
171/173,
constatou o seguinte: ‘concluo que o periciando apresenta lesões corporais
de natureza GRAVÍSSIMA pela deformidade estética permanente ocasionada
pelas lesões descritas (queimaduras)’.
Portanto, caracterizando o delito previsto no
§ 2o, IV, do CP (lesão
art. 129,
corporal gravíssima: § 2o - Se resulta: IV - deformidade permanente).”

O Tribunal estadual, por sua vez, ao manter integralmente a sentença e
rechaçar a tese defensiva de desclassificação, assentou (e-STJ fls.
):
670/671
“Não se cogita de desclassificação da conduta para a de lesão corporal
grave ou leve.
Conforme se observa do laudo de fls.
as lesões suportadas pela
171/173,
vítima Achiles são compatíveis com as agressões narradas pela vítima e
testemunhas. O laudo foi, ademais, elaborado quase 09 meses após os fatos, e
constatou que o ofendido suportou lesão corporal de natureza gravíssima
pela deformidade estética permanente, causada pelas lesões descritas (fls.
173).
Documento eletrônico VDA55815409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:48
Código de Controle do Documento: b4d34954-49b2-40d2-921a-747cdf4fe86c

Em relação à vítima Ariane, o laudo pericial de fls.
demonstrou que
99/107
ela suportou lesão corporal de natureza leve.
Também não se cogita da ocorrência de legítima defesa, tese inclusive já
devidamente afastada na r. sentença, às fls. 539.
Conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 654, os réus
não comprovaram que, no dia dos fatos, foram as vítimas quem iniciaram as
agressões. Muito pelo contrário, a prova dos autos demonstra que os
acusados, armados com pedaço de pau e correntes, compareceram no
estabelecimento comercial das vítimas e iniciaram as agressões. Assim, não
restou evidenciada nenhuma agressão injusta, atual ou iminente, a ser
repelida.”

Desse modo, a conclusão sobre o resultado gravíssimo e a coautoria em
unidade de desígnios decorre de prova técnica e oral robusta, com destaque para o
emprego de corrente e pedaço de madeira e a dinâmica dos fatos em que a vítima foi
atacada pelas costas e perseguida no interior do estabelecimento.
A revisão dessa moldura fática, para acolher que o paciente somente teria
produzido lesão leve ou que sua participação foi de menor importância, exigiria
aprofundado revolvimento probatório, incabível na via estreita do
.
habeas corpus
A propósito, os julgados são firmes: “[a] análise minuciosa para o fim de
concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no
(AgRg no HC n.
acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus”
relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
;
215.663/SP,
11/07/2022) “O
enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
(AgRg no HC n.
habeas corpus, ante a necessária incursão probatória”
727.242/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
22/12/2022)
Assim, inviável o pleito desclassificatório.
Por fim, quanto ao regime, sabe-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas
circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, na primariedade do acusado
art. 59
e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um
que
modus operandi
desborde dos elementos normais do tipo penal violado.
Ademais, foi editada a
segundo a qual,
Súmula n. 440/STJ,
fixada a pena-
base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do
que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do
.
delito
Documento eletrônico VDA55815409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:48
Código de Controle do Documento: b4d34954-49b2-40d2-921a-747cdf4fe86c

Na mesma esteira, há os enunciados n. 718 e n. 719 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, os quais indicam, respectivamente:
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o
permitido segundo a pena aplicada.

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada
permitir exige motivação idônea.

No caso, não há se falar em regime aberto, uma vez que, não obstante a pena
seja inferior a 4 anos de reclusão, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que
inviabiliza a fixação do regime mais brando.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "Consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, 'a análise
desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime
semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal
por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja
inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3o, e
44, III,
o
todos do Código Penal' (AgRg no
c/c art. 59,
AREsp 1.473.857/RJ,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
sem grifos no original.) 3. Agravo
18/02/2020,
27/02/2020;
regimental desprovido" (AgRg no HC
relatora Ministra
564.428/MS,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
grifei).
16/6/2020,
29/6/2020,
2. No caso, foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis
relativas aos maus antecedentes e à quantidade de droga - 3,800kg (três
quilogramas e oitocentos gramas) de crack, as quais justificam a imposição
de regime mais gravoso e também o afastamento da substituição da pena, de
acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
914.401/RN,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. REDUTOR DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DAS
DROGAS
ISOLADAMENTE.
ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA DENOTAR A HABITUALIDADE
DELITIVA DA AGENTE. VETORES SOPESADOS PARA ELEVAR A PENA-
BASE. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO MÁXIMA (
). REGIME ABERTO.
2/3
Documento eletrônico VDA55815409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:48
Código de Controle do Documento: b4d34954-49b2-40d2-921a-747cdf4fe86c

ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis
535.063/SP,
Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC
10/6/2020
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR
27/3/2020;
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
30/10/2018
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A teor do disposto no § 4o do
da
os condenados
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organizações criminosas.
3. Esta Corte Superior vem se manifestando no sentido de que a quantidade e
a natureza das drogas apreendidas, isoladamente consideradas, não
constituem elementos suficientes para afastar a redutora do
§ 4o, da
art. 33,
ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio.
Lei n. 11.343/2006,
4. Embora os vetores do
da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam
art. 42
suficientes para afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme
posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e mais recentemente
por este Tribunal Superior, constituem elementos idôneos para modular a
referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da
dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem. (HC n.
Ministro
725.534/SP,
Relator Ribeiro Dantas, julgado em
DJe 1o/
) 5.
27/4/2022,
6/2022
Considerando que os maus antecedentes do agravado foram afastados e que
a quantidade do entorpecente já foi sopesada na primeira fase da dosimetria,
tratando-se de réu primário e não havendo outros elementos que denotem a
sua habitualidade delitiva, deve o redutor do
§ 4o, da
art. 33,
ser aplicado na fração máxima (
).
Lei n. 11.343/2006
2/3
6. Estabelecida a pena do delito de tráfico de entorpecentes em 2 anos e 1
mês de reclusão, deve o agravado iniciar o cumprimento da pena reclusiva
no regime semiaberto, em razão da valoração negativa de circunstância
judicial (quantidade do entorpecente), conforme
§§ 2o e 3o, do
art. 33,
Código Penal.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
879.129/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
26/6/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE.
FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO
DA PENA-BASE. REGIME. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. INTERMEDIÁRIO SE
MOSTRA MAIS ADEQUADO.
§ 2o E 3o, DO CP. SUBSTITUIÇÃO
ART. 33,
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO RECOMENDAM A SUBSTITUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55815409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:48
Código de Controle do Documento: b4d34954-49b2-40d2-921a-747cdf4fe86c

1. A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é
possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em
aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n.
Relator
304.083/PR,
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
. Nesse contexto, a
12/3/2015)
exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos
extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar das
elementares inerentes ao tipo penal.
2. No caso dos autos, a instância a quo utilizou passagens policiais e ações
penais sem trânsito em julgado para valorar negativamente os maus
antecedentes e a personalidade. Contudo, o entendimento adotado viola o
enunciado n. 444 da Súmula desta Corte Superior, segundo a qual é vedada a
utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a
pena-base.
3. Ademais, prevalece o entendimento perante esta Corte Superior de que a
existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como
portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada
para a prática de delitos.
4. Quanto às demais circunstâncias judicias valoradas negativamente, é
inviável a sua análise neste presente habeas corpus. Isso porque elas já
foram ampla e devidamente analisadas quando do julgamento do HC n.
ocasião em que a pena-base do paciente também já fora
531.597/SP,
redimensionada, em razão da análise das demais circunstâncias judiciais
negativas.
5. No que tange ao regime, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido
de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação
de motivação concreta, sendo inidônea a mera menção à gravidade abstrata
do delito.
6. Foi elaborado, então, o enunciado 440 da Súmula deste Tribunal, segundo
o qual fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de
regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta,
com base apenas na gravidade abstrata do delito. Na mesma esteira, são os
enunciados ns. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. No caso, embora a pena tenha ficado em patamar não superior a 4 anos de
reclusão e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não eram
todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada e mantida acima do
mínimo legal. Dessa forma, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código
art. 33,
Penal, o regime semiaberto se mostra mais adequado.
8. Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, melhor sorte não assiste ao paciente.
Ainda que o quantum da reprimenda esteja dentro dos limites para a
substituição da pena, as circunstâncias do caso concreto não a recomendam
- tendo em vista a complexa estrutura da associação, com expressivo
número de integrantes, que, inclusive, foi utilizado como fundamento para
o aumento da pena-base. Assim, nos termos do
do Código
art. 44, inciso III,
Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos.
9. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55815409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:48
Código de Controle do Documento: b4d34954-49b2-40d2-921a-747cdf4fe86c

(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
766.531/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
27/4/2023,
12/5/2023.

Portanto, na espécie, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram
óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se
manifestamente improcedentes.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55815409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:48
Código de Controle do Documento: b4d34954-49b2-40d2-921a-747cdf4fe86c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2026/0055483-3
HC 1.074.473 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15005339220208260062 22012212020 2201221282020060202
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALEX MARTINS
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VILSON DONIZETE CARDOZO JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Gravíssima
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VILSON DONIZETE CARDOZO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155281221089944@
2026/0055483-3 - HC 1074473 Petição : 2026/0022705-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:02:34
Código de Controle do Documento: C2509A3D-E986-4EE9-B057-5C8DF4B6BA85